Tribunal: STJ
Processo: 0044100-35.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929053 - RJ(2025/0163708-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TIGER ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: PEDRO ANTONIO ADORNO BANDEIRA ASSUMPCAO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM:
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DO EXECUTADO A
DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO SOB A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
SUPOSTO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
NESTA
CORTE
NÃO
SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, a Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro
ajuizou execução fiscal, em fevereiro de 2016, visando à cobrança de
débitos tributários relacionados com o ICMS-ST, no valor de R$
87.174.248,43 (oitenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil,
duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos). Na sentença,
rejeitou-se a exceção de pré-executividade. No Tribunal a sentença foi
mantida, ao argumento, em apertada síntese, de que os temas discutidos
exigiriam dilação probatória. No presente, cuida-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da
incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a
parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Documento eletrônico VDA56107890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f6158378-58c9-47b6-a4dd-186ef6b400c2

III - Ao contrário do que faz crer o agravante, persiste o fato de
que, em relação à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca
dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, fazendo-o
de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que
forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos
legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF.
IV - Como já foi dito na decisão agravada, que merece ser
mantida, a apontada nulidade por ofensa ao
§3o, do CPC,
art. 1.021,
observa-se que o Tribunal
, em nenhum momento, abordou as
a quo
questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de
embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto,
incide, na hipótese, a
que assim dispõe: "Inadmissível
Súmula n. 211/STJ,
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
V - Portanto, vale repetir que a falta de exame de questão
constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada
de maneira fundamentada pelo Tribunal
, ou ainda, não é abordada
a quo
pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de
forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada
para o deslinde final da causa.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f6158378-58c9-47b6-a4dd-186ef6b400c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929053 - RJ(2025/0163708-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TIGER ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: PEDRO ANTONIO ADORNO BANDEIRA ASSUMPCAO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM:
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DO EXECUTADO A
DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO SOB A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
SUPOSTO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
NESTA
CORTE
NÃO
SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Na origem, a Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro
ajuizou execução fiscal, em fevereiro de 2016, visando à cobrança de
débitos tributários relacionados com o ICMS-ST, no valor de R$
87.174.248,43 (oitenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil,
duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos). Na sentença,
rejeitou-se a exceção de pré-executividade. No Tribunal a sentença foi
mantida, ao argumento, em apertada síntese, de que os temas discutidos
exigiriam dilação probatória. No presente, cuida-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da
incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a
parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Documento eletrônico VDA55320305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:22
Código de Controle do Documento: 32846c7d-a11d-4df6-b3ea-d7d2d15727f0

III - Ao contrário do que faz crer o agravante, persiste o fato de
que, em relação à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca
dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, fazendo-o
de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que
forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos
legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF.
IV - Como já foi dito na decisão agravada, que merece ser
mantida, a apontada nulidade por ofensa ao
§3o, do CPC,
art. 1.021,
observa-se que o Tribunal
, em nenhum momento, abordou as
a quo
questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de
embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto,
incide, na hipótese, a
que assim dispõe: "Inadmissível
Súmula n. 211/STJ,
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
V - Portanto, vale repetir que a falta de exame de questão
constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada
de maneira fundamentada pelo Tribunal
, ou ainda, não é abordada
a quo
pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de
forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada
para o deslinde final da causa.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-
executividade. Pretende o executado a desconstituição do título sob a alegação de nulidade.
Sustenta cerceamento de defesa na seara administrativa e o caráter confiscatório da multa
aplicada. Rejeição da exceção pelo juízo a quo por se tratar de matéria que demanda dilação
probatória, não apreciável pela via da Exceção de Pré-Executividade, mas cabível em sede
de embargo à execução, se preenchidos seus requisitos. Manutenção da decisão inquinada.
RECURSO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55320305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:22
Código de Controle do Documento: 32846c7d-a11d-4df6-b3ea-d7d2d15727f0

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Confira-se, em apertada síntese, os principais argumentos da parte agravante
para reforma da decisão agravada:

[...]
12. Tal omissão evidencia que a controvérsia devolvida no Recurso Especial —
consistente na violação aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e Parágrafo Único, II, do
CPC — não foi efetivamente apreciada pelo Acórdão recorrido, que se limitou a afastar os
argumentos deduzidos por meio de afirmações genéricas, sem enfrentar os pontos
efetivamente suscitados, sem indicar, de forma minimamente concreta, porque a prova
documental apresentada seria insuficiente ou por quais razões a matéria exigiria dilação
probatória, caracterizando, assim, omissão relevante, indevidamente descaracterizada pela
decisão de admissibilidade ao afirmar, de forma equivocada, que a alegação de omissão
teria sido deduzida de maneira genérica, com aplicação da Súmula no 284/STF.
13. É inequívoco, portanto, que a Agravante deduziu argumentos concretos,
demonstrando, de forma expressa, a suficiência da prova documental pré-constituída para o
exame da Exceção de Pré Executividade, a natureza objetiva dos vícios do processo
administrativo fiscal — consubstanciados no indeferimento imotivado de diligência
requerida e no julgamento fundado em voto de qualidade — e a desnecessidade de qualquer
dilação probatória, os quais, embora diretamente relacionados à ratio decidendi adotada,
deixaram de ser enfrentados pelo Tribunal de origem, configurando omissão qualificada e
vício de fundamentação, nos exatos termos dos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II e Parágrafo
Único, II, do CPC.
[...]
15. Com efeito, a Agravante indicou, de maneira expressa e individualizada, em que
forma o Acórdão recorrido se omitiu, ao deixar de se pronunciar sobre a suficiência da
prova documental pré-constituída juntada aos autos, ao não explicitar porque tais
documentos seriam incapazes de permitir o exame da Exceção de Pré Executividade e ao
não identificar quais fatos controvertidos demandariam a produção de prova diversa da
documental, circunstâncias que afastam a afirmação de deficiência de fundamentação e
evidenciam o descumprimento do dever de fundamentação imposto pelos artigos 489, §1o,
IV e VI, e 1.022, II e Parágrafo Único, II, do CPC.
[...]
Documento eletrônico VDA55320305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:22
Código de Controle do Documento: 32846c7d-a11d-4df6-b3ea-d7d2d15727f0

53. Nesse cenário, revela-se manifestamente indevida a aplicação da
pois sua incidência, na hipótese, implicaria verdadeira convalidação da
Súmula no 211/STJ,
omissão da instância ordinária como óbice absoluto ao controle jurisdicional.
54. Assim, deve ser afastado o óbice sumular invocado, com o consequente
conhecimento do Recurso Especial no ponto relativo à violação ao artigo 1.021, §3o, do
CPC, para que seja reconhecida a nulidade do Acórdão recorrido e determinado o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira novo julgamento, com enfrentamento
específico, analítico e devidamente fundamentado das teses suscitada.
[...]

Consoante trecho descrito na decisão agravada, que merece ser novamente
transcrito, o Tribunal de origem, em sede monocrática, entendeu que os temas
controvertidos não poderiam ser discutidos em exceção de pré-executividade, por
demandarem dilação probatória, senão vejamos:

[...]
Com efeito, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade deve ter
como fundamento matéria que possua o condão de extinguir a ação de execução ab
initio, ou seja, deve conter em seu bojo matéria que poderia ter sido conhecida de
ofício pelo Julgador, isto é, que não dependem de qualquer dilação probatória para a
sua demonstração.
Cabe, portanto, em sede de exceção de pré- executividade, alegar a ausência de
pressupostos processuais, de condições da ação ou até mesmo a inexigibilidade do
título que ampara a execução, apreciáveis de ofício pelo magistrado, que não é o caso
dos autos, diante da imprescindibilidade da dilação probatória a fim de se comprovar
a veracidade da sustentação.
[...]
Com efeito, não se pode confundir embargos à execução com exceção de pré-
executividade, constituindo-se os primeiros, na via adequada para o executado que
pretende anular o executivo fiscal ou desconstituir a eficácia do título executivo,
comportando ampla dilação probatória, e a última, em construção doutrinário-
jurisprudencial, que visa questionar matéria passível de apreciação de ofício pelo
julgador.
[...]

Ao contrário do que faz crer o agravante, persiste o fato de que, em relação à
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
verifica-se que a recorrente limitou-
CPC/2015,
se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de
se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração,
fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma
Documento eletrônico VDA55320305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:22
Código de Controle do Documento: 32846c7d-a11d-4df6-b3ea-d7d2d15727f0

houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela
recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Nesse diapasão, confiram-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC DE 1973. DEFICIÊNCIA NA
ART. 535
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DO TERMO DE
SÚMULA 284/STF.
TRANSAÇÃO HOMOLOGADO PELO JUIZ. DOCUMENTO EMITIDOS PELO
SIAPE. IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a assertiva de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Aplica-se na hipótese o óbice da Súmula 284 do STF.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1492093/PE,
TURMA, julgado em
DJe
)
10/08/2020,
13/08/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535
DO
VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE
CPC/1973.
FUNDAMENTAÇÃO.
IPI.
SAÍDA
DO
ESTABELECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. MERO DESLOCAMENTO DO PRODUTO
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA.
(...)
2. A alegação genérica de ofensa ao
do
desacompanhada
art. 535
CPC/1973,
de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação precisa
dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação da Súmula 284
do STF.
(...)
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
(
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1402138/RS,
TURMA, julgado em
DJe
)
12/05/2020,
22/05/2020.

Como já foi dito na decisão agravada, que merece ser mantida, a apontada
nulidade por ofensa ao art. 1.021, §3o, do CPC, observa-se que o Tribunal
, em
a quo
nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a
oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto,
Documento eletrônico VDA55320305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:22
Código de Controle do Documento: 32846c7d-a11d-4df6-b3ea-d7d2d15727f0

incide, na hipótese, a
que assim dispõe: "Inadmissível recurso
Súmula n. 211/STJ,
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Portanto, vale repetir que a falta de exame de questão constante de normativo
legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só,
omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal
, ou
a quo
ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não
demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada
para o deslinde final da causa.
Sobre o assunto, destacam-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AVIAÇÃO AGRÍCOLA.
ANOTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
INVIABILIDADE
211/STJ
282/STF.
DA ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DE CONSELHO PROFISSIONAL.
(...)
3. A Corte de origem nada teceu a respeito dos arts. 2o, § 2o, do Decreto-
2o, 5o, 6o, II, 15, do Decreto
apesar de instado a fazê-lo pelos
Lei 917/69.
86.765/81,
embargos de declaração, razão pela qual incide o óbice da
"Não há
Súmula 211/STJ.
impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a indicação de
afronta ao artigo 535 do CPC, haja vista que o julgado pode estar devidamente
fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos
suscitados pelo recorrente, pois, como consabido, não está o julgador a tal obrigado".
(AgRg no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.386.843/RS,
Turma, DJe
)
24/2/2014.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.035.738/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
14/2/2017,
23/2/2017.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
APROVAÇÃO
DE
CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO
DE SERVIDORES CONTRATADOS IRREGULARMENTE. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INADEQUADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONTRADIÇÃO
EXTERNA. HIPÓTESE DE CABIMENTO INEXISTENTE PARA OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE
Documento eletrônico VDA55320305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:22
Código de Controle do Documento: 32846c7d-a11d-4df6-b3ea-d7d2d15727f0

DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. ÓBICE DA
VIOLAÇÃO A NORMAS FEDERAIS.
SÚMULA 7/STJ.
CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF.
(...)
6. O prequestionamento advém do debate da temática processual à luz de
determinado preceito legal federal, ou seja, é forçoso que o Tribunal da origem
interprete os fatos processuais e sobre eles proceda juízo de valor para adequa-los ou
não a determinado preceptivo federal, realizando assim a subsunção do fato à norma,
o que absolutamente inexistiu no acórdão da origem, que não se sustentou nos arts.
130, 131, 331, § 2.o, 333, inciso I, 436, 437, 438 e 439, todos do CPC-1973, mas
apenas na
e na Constituição da República.
Lei 8.112/1990
7. O prequestionamento não é a indicação do preceito legal, mas o debate de
determinada tese de acordo com certa norma jurídica (inscrita no preceito), de
maneira a que a falta de apontamento de lei não importa a falta de
prequestionamento, mas tampouco a ausência de debate significa o
prequestionamento ""implícito"".
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.581.104/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
7/4/2016,
15/4/2016.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55320305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:22
Código de Controle do Documento: 32846c7d-a11d-4df6-b3ea-d7d2d15727f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.053 / RJ
Número Registro: 2025/0163708-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090511120168190021
00441003520238190000
202424506126
441003520238190000
90511120168190021
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIGER ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : PEDRO ANTONIO ADORNO BANDEIRA ASSUMPCAO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TIGER ASSESSORIA EMPRESARIAL S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
Documento eletrônico VDA56076816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 51e9d5bb-d478-493e-a739-b24c0e01f2d8

FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : PEDRO ANTONIO ADORNO BANDEIRA ASSUMPCAO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 51e9d5bb-d478-493e-a739-b24c0e01f2d8